Tribunal: STF
Processo: ARE 1578935
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Henrique Aparecido de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÕES - Ação ordinária. Servidor público municipal (Garça). Aposentadoria especial. 



    1. Possibilidade. Aplicação do regime jurídico sob a égide do qual se perfizeram as exigências para a aposentadoria. Precedentes do STF. A despeito de a Emenda Constitucional nº 103/19 outorgar competência ao ente federado para definir os critérios para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º-C), o Município de Garça carece de regulamentação da matéria. Adoção dos requisitos previstos no Regime Geral de Previdência. Precedentes do STF e Súmula Vinculante nº 33. Caso concreto em que se verifica a satisfação dos requisitos dispostos no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Circunstâncias nocivas à saúde, de maneira habitual e permanente apuradas por meio de laudo pericial elaborado em Juízo, e conformidade com o entendimento do STJ.  



    2. Abono de permanência. Cumpridas as exigências, o servidor faz jus à imediata compensação da contribuição previdenciária, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo. Inteligência do art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda nº 103/19. 



    3. Integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Cabimento. Regras de transição que preservaram ambos os direitos Inteligência do art. 4º, §§ 6º e 7º, da Emenda Constitucional nº 103/19, c.c art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03. 



    4. Indenização por danos morais. Recebimento concomitante dos vencimentos e dos proventos de aposentadoria. Inviabilidade. Lesão aos direitos da personalidade não configurados, reputando-se válido o indeferimento do benefício previdenciário, no estrito exercício das funções pela Administração. Vedação à percepção cumulativa. Art. 37, § 10, da Constituição Federal. 



    Recursos parcialmente providos.”



    (Apelação nº 1003270-28.2022.8.26.0201, relator: des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 06.06.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, XXXV, XXXVI, LV, 6º, 7º, XXIV, e 37, §6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 171 - id: 5a5b9f27).



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento, limitando-se a afirmar que o recurso não envolveria a reapreciação de provas, bem como reiterou as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente